Tribunal: TJPA
Processo: 0819888-02.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819888-02.2022.8.14.0028

APELANTE: ELISVAN DE BRITO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 222 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do acusado foi ilegal, implicando nulidade da prova; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da substância apreendida, afetando a validade da prova; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, em desacordo com os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima especificada, somada ao intenso fluxo de pessoas e às características observadas no local, justifica a entrada no domicílio sem mandado judicial, em se tratando de tráfico de drogas.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois não há prova de adulteração ou qualquer irregularidade relevante no manuseio do material apreendido.

5. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por meio dos laudos periciais e dos depoimentos de policiais que participaram do flagrante, os quais têm fé pública e não apresentaram indícios de parcialidade.

6. A majoração da pena-base exclusivamente pela natureza da droga desrespeita o entendimento jurisprudencial que exige a análise conjunta com a quantidade do entorpecente.

7. A pena-base foi redimensionada de 6 anos e 8 meses para 5 anos de reclusão, sendo aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada por denúncia anônima específica e fundada suspeita de prática de crime permanente. 2. A ausência de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia. 3. A pena-base não pode ser exasperada exclusivamente com base na natureza da droga, devendo-se observar também a quantidade, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 158-A; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º, e art. 42; CP, arts. 59 e 33, § 2º, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 930.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elisvan de Brito Oliveira apela da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, 2 meses e 20 dias, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 222 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 18885882).

O apelante suscita preliminarmente, a ilicitude do acervo probatório, porquanto amealhado mediante invasão de domicílio e em contexto de quebra de cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria. Por derradeiro, postula o redimensionamento da pena-base, arguindo excesso na fixação da reprimenda, em razão de suposta inidoneidade e desproporcionalidade na valoração do art. 42 da Lei n. 11.343/06 (ID 18885886).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18885893), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24326137).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questões preliminares por meio das quais a defesa argui, em primeiro plano, a ilicitude dos elementos de prova que sustentam a condenação, porquanto derivado de diligência realizada mediante
busca domiciliar ilegal.

Sem embargo, o conjunto fático-probatório subjacente revela a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso no domicílio, uma vez que a diligência foi deflagrada após denúncia anônima especificada indicando que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes, em razão do intenso fluxo de pessoas observado, conforme se extrai do depoimento de Pedro Paulo Gonçalves Rodrigues, policial militar que participou da diligência objurgada. Confira-se:

Comparece o relator informando QUE estava na Primeira Companhia da Polícia Militar, localizado na Liberdade, núcleo Cidade Nova, quando, por volta 17h00min, foi acionado por um popular que não quis se identificar sobre a prática de tráfico de drogas na Rua Dom Bosco, esquina com Rua Paulo Fonteles, bairro Independência, oportunidade em que se deslocou com sua equipe - VTR 3401, composta por TEN RODRIGUES E SD ISAQUE, com apoio da equipe do SGT ISOTON - VTR3403; QUE chegou ao local indicado pelo denunciante, que relatou que há um mês a casa havia sido locada, com indícios veementes da prática do tráfico de drogas (ID 18885800 - Pág. 4)

Destarte, inexiste margem para reconhecer a nulidade pretendida, visto que “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14/10/2024), como se deu na espécie.

Por tal razão, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin), hipótese retratada nos autos.

Também não merece acolhimento o pleito de nulidade da sentença sob a alegação de ausência da materialidade delitiva em razão da
quebra da cadeia de custódia,
face a ausência de lacre e demais elementos identificadores quando da apreensão do entorpecente.

No presente caso, não verifico nos elemento capaz de demonstrar possível adulteração na perícia do material ilícito apreendido ou interferência grave que enseje a sua invalidação, uma vez que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório.

A esse respeito, destaco que a cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal), referindo-se “à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.” (TJDFT,
ApCrim n. 0752556-60.2023.8.07.0001
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 14/04/2025).

In casu,
o Laudo nº 2023.03.000005-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, consta expressamente o esclarecimento, por parte do perito, de que:

2 - DO MATERIAL:

Tratava-se de 036 (trinta e seis) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plásticos de cor branca e todos estavam amarrados em suas extremidades por pedaços de linha de cor branca. Estes embrulhos acondicionavam substância petrificada e granulada de coloração branco-amarelada. Após pesagem destes embrulhos obteve-se uma massa total de 06,936g (seis gramas e novecentos e trinta e seis miligramas). Este material foi pesado em balança analítica da marca BEL ENGINEERING Modelo M214Ai (ID 18885838 - Pág. 1)
.

Imperioso acrescentar que tanto o laudo definitivo
supra
, quanto o laudo provisório (ID 18885801 - Pág. 15) concluíram positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína, a qual foi apreendida em poder do recorrente.

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova” (STJ,
AgRg no RHC 175637

RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 15/04/2024), situação retratada nos autos, o que impede a declaração de nulidade processual nos moldes alegados pela defesa, como bem destacado na sentença, pois, o laudo definitivo juntado ao processo (ID 18885838 - Pág. 1) descreve a quantidade de material existente, bem como descreve todos os protocolos e inferências que conferem a veracidade ao objeto apreendido e a vinculação ao presente processo (ID 18885882, Pág. 5/6).

Ressalte-se, que o apelante limita-se a reiterar, sem acréscimo substancial, os argumentos expendidos nas alegações finais (ID 18885881), já devidamente enfrentados e refutados na decisão impugnada. A rigor, a defesa apenas deduz conjecturas acerca de uma eventual contaminação da prova, sem, contudo, demonstrar, com a precisão exigida, de que modo tal vício teria comprometido a cadeia de custódia, tampouco logra indicar qualquer violação concreta à integridade ou à inviolabilidade dos vestígios, máxime durante sua remessa à perícia oficial.

Nessa linha, inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar a presunção de regularidade da prova colhida, consoante pacificado entendimento da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não consta dos autos indício algum para se duvidar da preservação da prova colhida” (STJ,
AgRg no HC n. 930.910/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2024).

Por conseguinte, mostra-se impertinente a pretensão de nulidade da prova, ainda mais quando ausente demonstração de prejuízo efetivo.

À vista disso,
rejeito as preliminares.

No mérito
, o recurso comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto contendo “36 papelotes de substância análoga à crack, 02 aparelhos celulares (LG de cor branco, TCL de cor preto), 02 tubos de linhas, 01 tesoura, 01 faca, 01 porção de embalagens” (ID 18885800 - Pág. 17), por meio do laudo provisório (ID 18885801 - Pág. 15) e corroborado, posteriormente, através do laudo toxicológico definitivo (ID 18885838 - Pág. 1).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Com efeito,
a testemunha PEDRO PAULO GONÇALVES RODRIGUES, policial militar participante do flagrante do acusado,
relatou em juízo que estavam em rondas quando foram abordados por um popular informando a ocorrência do crime de tráfico de drogas em uma determinada casa na sua vizinhança, razão pela qual se deslocaram até o local onde foram recebidos por um casal, que autorizou a entrada da guarnição na residência. Segue narrando que fizeram buscas no imóvel e obtiveram êxito em encontrar aproximadamente 30 (trinta) petecas de entorpecentes prontos para comercialização, além de alguns apetrechos comumente utilizados para fabricação de drogas, tais como embalagens e linhas.

Ademais, a testemunha afirmou que o denunciado estava no sofá onde foi encontrada uma peteca de entorpecentes, e que havia mais 02 (dois) casais na casa que aparentavam estar com medo do denunciado, os quais informaram para a guarnição que as drogas encontradas no local eram de propriedade do acusado.

Em continuidade, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha relatou que o popular que denunciou o crime de tráfico de drogas para a guarnição narrou que a sua vizinhança já estava incomodada com a comercialização de entorpecentes na referida residência, que já ocorria há aproximadamente 30 (trinta) dias. Ademais, a testemunha relatou que o referido popular descreveu algumas características físicas do suposto traficante, tais como porte físico e cor da pele, razão pela qual se decidiram se deslocar até o endereço informado para verificar a veracidade dos fatos, onde foram autorizados por um casal a ingressar na residência. Ademais, a testemunha relatou que de início acreditavam que poderia se tratar apenas de consumo de drogas no imóvel, mas com o decorrer das diligências verificaram que se tratava do crime de tráfico de entorpecentes, visto que haviam sido encontrados materiais utilizados para comercialização.

Em sintonia, a testemunha ISAAC FERNANDES DA SILVA, também participante do flagrante do acusado,
relatou em juízo que estavam em rondas quando foram abordados por um popular informando sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas em uma residência vizinha, e que tal situação estaria causando incômodo na vizinhança, razão pela qual se deslocaram até o local para verificar a veracidade da informação. Segue narrando que foram atendidos por um casal que autorizou a entrada da guarnição na residência, onde tiveram êxito em encontrar aproximadamente 30 (trinta) porções de substâncias entorpecentes, além de alguns apetrechos comumente utilizados para comercialização de drogas, tais como embalagens e tesoura. Ademais, a testemunha relatou o denunciado foi encontrado escondido em um quarto, ocasião em que ele alegou que se tratava apenas de usuário de drogas, mas o casal que estava na casa informou que as drogas e os apetrechos encontrados eram de propriedade do denunciado.

Em sede de interrogatório,
o denunciado negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, alegando que estava na residência apenas para fazer uso de entorpecentes, e que as drogas encontradas no local eram destinadas apenas ao uso pessoal, visto que MILENA e TAISSON o haviam convidado para consumirem entorpecentes juntos. Ademais, o acusado relatou que possui inimizade com um dos policiais participantes da abordagem, razão pela qual os policiais decidiram atribuir a autoria do tráfico de drogas unicamente contra a sua pessoa (ID 18885882 - Págs. 6/7, grifos nossos)
.

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória ou mesmo por negativa de autoria, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena,
a defesa pleiteia o redimensionamento da basilar, sob a arguição de excesso na fixação da reprimenda, sob a alegação de incorreta aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/06, face a cisão do binômio natureza/quantidade.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza de uma das drogas apreendidas é relevante e merece ser exasperada negativa,
pois é sabido que o crack é um entorpecente com alta capacidade vulnerante e viciante, sendo responsável por altos gastos público com a saúde pública.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida, por sua vez, não é relevante.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie.

Antecedentes: os réus não registram condenações transitadas em julgado.

Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.

Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância.

Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.

Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva.

Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão da circunstância negativa referente a natureza da substância apreendida, exasperando a pena no patamar de 1/6 entre seu mínimo e máximo, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, observo que está presente causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006,
a
qual aplico na sua fração máxima de 2/3,
porquanto todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis. Assim, a sanção resulta em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

Assim, torno a sanção definitiva 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

(ID 18885882 - Págs. 11/12, grifos nossos)
.

Como se vê, tenho que o juízo sentenciante divergiu da diretriz jurisprudencial segundo a qual “a natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base” pois “a natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial” (STJ,
REsp n. 1.976.266/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022).

Destarte, a quantidade inexpressiva de entorpecente apreendido (6,936g seis gramas e novecentos e trinta e seis miligramas), não se afigura suficiente para legitimar a exasperação da reprimenda inicial, isso porque, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da maior nocividade do entorpecente encontrado em poder do réu, o aumento operado mostrou-se desproporcional, sobretudo em razão da quantidade não expressiva” de droga (
REsp n. 1.986.321/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.4.2022).

À vista disso, redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho, na fase subsequente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo, estabelecendo definitivamente a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c) do CP, e mais o pagamento de 167 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantida também a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, bem como os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025